Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. CDA QUITADA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. VIA PRÓPRIA PARA CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de protesto de certidão de dívida ativa, mesmo após a extinção da execução fiscal por desistência do exequente e quitação dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível determinar judicialmente o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa, após a extinção da execução fiscal e a quitação dos débitos, sem que tenha havido negativa administrativa do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do protesto deve ser requerido pela via administrativa, nos termos do art. 26 da L. 9.492/1997, ou por ação judicial própria em hipóteses excepcionais.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 725 dos recursos repetitivos, estabelece que, após a quitação da dívida, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, salvo pactuação em sentido contrário.
5. O entendimento do TJDFT é no sentido de que o ônus de promover o cancelamento do protesto é do devedor, inclusive quanto à obtenção da carta de quitação junto ao credor.
6. Ausente comprovação de negativa do credor em fornecer carta de anuência ou quitação, não se configura hipótese excepcional que justifique a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.492/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.339.436/SP (Tema 725), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, p. 24.09.2014. TJDFT, RCL, 20170020205816, Rel. Arnoldo Camanho, Câmara de Uniformização, p. 06.03.2018.